Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700432-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSILENE BISPO DOURADO DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo no 0812163-22.2024.8.07.0016, segundo a qual a tutela de urgência foi concedida “para determinar ao Distrito Federal que mantenha a autora em exercício na Unidade de Internação de Planaltina, até a decisão definitiva do presente feito”. Sustenta o agravante a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei Distrital no 7.447/24, porquanto a matéria é de iniciativa privativa do Governador do DF, consoante o disposto no art. 71, parágrafo 1o, II, da LODF1 c/c art. 61, parágrafo 1o, II, “c” da CF/1988, assim como argumenta que é necessária a regulamentação da lei. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do CPC. A arguição incidental de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público é modalidade de controle difuso de constitucionalidade, cabível quando a solução da controvérsia depender da definição quanto à dúvida da constitucionalidade da lei ou do ato normativo atacado. Por força da reserva de plenário, neste grau de jurisdição, a inconstitucionalidade de uma lei somente pode ser declarada pela maioria absoluta dos membros do Órgão Especial (no caso específico do TJDFT, que conta com Conselho Especial), significando que este órgão fracionário não dispõe de competência para declarar a inconstitucionalidade de uma norma, a menos que essa inconstitucionalidade já tenha sido anteriormente reconhecida pelo Plenário ou pelo Órgão Especial do próprio Tribunal ou, ainda, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle incidental ou principal (Art. 949, parágrafo único, do CPC). No caso, não há notícia de pronunciamento desta Corte de Justiça ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria posta em julgamento. E em razão da alegada inconstitucionalidade da norma distrital e do reflexo direto na solução do presente recurso, o exame compete ao Conselho Especial do TJDFT. Outrossim, até que o Supremo Tribunal Federal ou o Conselho Especial deste egrégio Tribunal pronunciem-se, em definitivo, de maneira contrária, o dispositivo legal questionado é constitucional, razão pela qual, em exame de cognição sumária, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão não encontra amparo legal. Ademais, o agravante não demonstrou prejuízo para a Administração Pública, decorrente da lotação da autora em unidade da Administração mais próxima à sua residência até o julgamento final da lide. Por conseguinte, indefiro o pedido de suspensão da decisão agravada, até ulterior decisão do colegiado. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006